Tribunal: STM
Processo: 7000257-10.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO. OFENSA À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Como consabido, no processo penal, o não comparecimento do Acusado não é hábil a proporcionar sanção processual ou punição, dado que os “efeitos da revelia” não são similares aos do processo civil. A revelia, no processo penal, incide com muito menos vigor quando comparada ao processo civil. No processo penal, não se cogita a imposição de pena de confissão ao acusado revel. Ou seja, a revelia do réu não libera a acusação de fazer prova sobre o que alega, sobretudo diante do primado da presunção da inocência. Verifica-se que o CPPM não exige a intimação por edital do acusado que esteve ciente do processo, e, também, que se esgotem todas as vias ordinárias para a sua localização, para que seja decretada a revelia. O acusado contumaz em não comparecer injustificadamente aos atos processuais dá ensejo à decretação da sua revelia. Sabe-se que o processo penal é instrumento de retrospeção, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Em outras palavras, as provas servem ao julgador como um meio para se reconstruir historicamente o fato passado, o crime. No caso concreto, caberá ao Juízo ponderar acerca das provas apresentadas no curso do processo, com enfoque na busca da verdade real. Habeas Corpus conhecido e concedido à unanimidade.

Inteiro teor:
26/06/2023, 13:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450981089804&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000257-10.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: LUCAS DE MELO BRILHANTE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

26/06/2023, 13:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450981089804&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000257-10.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: LUCAS DE MELO BRILHANTE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. DPU. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE
TESTEMUNHA. DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
ALEGAÇÃO.
OFENSA
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Como consabido, no processo penal, o não comparecimento do
Acusado não é hábil a proporcionar sanção processual ou punição,
dado que os “efeitos da revelia” não são similares aos do processo
civil.
A revelia, no processo penal, incide com muito menos vigor quando
comparada ao processo civil. No processo penal, não se cogita a
imposição de pena de confissão ao acusado revel. Ou seja, a revelia do
réu não libera a acusação de fazer prova sobre o que alega, sobretudo
diante do primado da presunção da inocência.
Verifica-se que o CPPM não exige a intimação por edital do acusado
que esteve ciente do processo, e, também, que se esgotem todas as vias
ordinárias para a sua localização, para que seja decretada a revelia.
O acusado contumaz em não comparecer injustificadamente aos atos
processuais dá ensejo à decretação da sua revelia.
Sabe-se que o processo penal é instrumento de retrospeção, de
reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Em
outras palavras, as provas servem ao julgador como um meio para se
reconstruir historicamente o fato passado, o crime.
No caso concreto, caberá ao Juízo ponderar acerca das provas
apresentadas no curso do processo, com enfoque na busca da verdade
real.
Habeas Corpus conhecido e concedido à unanimidade.
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
2/8
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu em conhecer do presente
"habeas corpus" e em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU), em favor do paciente ex-Sd Ex
LUCAS DE MELO BRILHANTE, respondendo à Ação Penal Militar (APM)
nº 7000110-51.2019.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM).
Em linhas gerais, a impetração narra suposta violação aos primados da
ampla defesa e do contraditório, no que pertine ao indeferimento de oitiva de
testemunha arrolada pela defesa, bem como a decretação da revelia do Acusado, sem
a fundamentação adequada.
Alega a impetrante, em síntese, que, in verbis:
Consta dos autos que os Soldados Gênesis Amon da Silva Rocha e Lucas de Melo
Brilhante teriam dormido durante seus quartos de hora e, este, teria ainda se
ausentado de seu posto, os fatos ocorreram no dia 15 de fevereiro de 2019, ocasião
em que foram flagranteados. O Sd Brilhante foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 195, caput, e art. 203, caput, na forma do art. 79 (concurso
material), do Código Penal Militar e o Sd Gênesis como incurso nas sanções do art.
203, caput, também do Código Penal Militar. Entretanto, foi decretada a revelia do
acusado Lucas Brilhante após não conseguir conectar remotamente (está em outro
estado da federação) a uma única audiência do último dia 21 de março de 2023.
Portanto, impetra-se o presente writ, com pedido de liminar.
Aduz a defesa, também, que, na mesma Sessão de Julgamento do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), em virtude do não
comparecimento das testemunhas indicadas pela defesa, o Juízo considerou
dispensá-las, muito embora o pedido da defesa para que esse meio de prova fosse
considerado como forma de melhor instruir o pleito defensivo.
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
3/8
Dessa forma, a impetração traz argumentos tanto contra a
dispensabilidade da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa quanto à
decretação da revelia do acusado ex-Sd Lucas Brilhante, situações que ofenderiam
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Por essas razões a Impetrante requer:
[...] espera seja concedida medida liminar para suspender o andamento do feito,
que já foi encaminhado para manifestação das partes sobre o prazo do art. 427 do
CPPM.
Assim, espera seja deferido o presente writ para confirmar a liminar que
certamente será deferida para ao final que seja decretada a nulidade das decisões
registradas na ata da sessão do dia 21 de março de 2023 vez que está em desacordo
aos fundamentos legais ao arrepio do contraditório e a ampla defesa, de maneira a
garantir ao paciente o direito à ciência e manifestação em plenário, conforme
previsto na Constituição Federal de 1988.
A inicial veio acompanhada dos documentos constantes do evento 1 e
também dos feitos originários relacionados.
O presente writ aportou neste Tribunal no dia 30/3/2023. Nessa mesma
data, o pleito de liminar foi indeferido por este Relator (evento 9).
O Parquet, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento do writ, e, no mérito,
pela denegação da ordem (evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Por estarem presentes as condições para o regular processamento do
Feito, dele conheço.
Inicialmente, tenho que o presente Habeas Corpus mostra-se
admissível, mesmo que tenha sido manejado para impugnar a decretação da revelia
do Paciente, bem como o prosseguimento da marcha processual sem a oitiva das
testemunhas arroladas pela defesa, praticados pelo CPJ-Ex, nos autos da Ação Penal
nº 7000110-51.2019.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar.
Isso porque, há muito, o STF já se pronunciou no sentido de se
conhecer do Remédio Heroico quando se tratar de processo penal, ou mesmo de
inquérito policial, dado que de um ou de outro possa advir condenação a pena
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
4/8
privativa de liberdade, ainda que não iminente, cuja aplicação poderia vir a ser
viciada pela ilegalidade contra a qual se volta a impetração da ordem (STF. HC
79.191. Relator Min. Sepúlveda Pertence. 1ª Turma. Julgado em 4/5/1999).
Conforme se depreende dos autos da Ação Penal em referência,
conforme Ata da 13ª Sessão do CPJ-Ex, do dia 21/3/2023, este juízo assim
decidiu, in verbis:
[...] PROCESSO N.º 7000110-51.2019.7.12.0012. Acusado: LUCAS DE MELO
BRILHANTE – DECISÃO DO CONSELHO. Não se fez presente o acusado, neste
ato patrocinado pelo Dr. João Thomas Luchsinger, Defensor Público
Federal. Também restaram ausentes 2 (duas) testemunhas da Defesa, Matheus
Henrique de Souza da Silva e Ivarison Souza dos Santos, todos devidamente
intimados. Instado a se manifestar, o MPM requereu vista dos autos para se
pronunciar dentro do prazo legal. Por sua vez, a Defesa, ao considerar a
possibilidade de ter havido algum problema de conexão via celular, requereu ao
Juízo o auxílio da Subseção Judiciária de Rio Branco/AC para viabilizar a conexão
em data futura, pois todos são residentes na referida cidade. Após os debates, o
CPJ-Ex, por unanimidade de votos, decidiu INDEFERIR o pleito das partes,
pois esta foi a segunda vez em que as testemunhas deixaram de comparecer, além de
serem civis, que certamente não estavam presentes na data do fato. Decretou ainda
a REVELIA do acusado, com fulcro nos arts. 412 e 292 do CPPM, e o consequente
prosseguimento da marcha processual, porque o réu não compareceu,
demonstrando total desinteresse no acompanhamento do seu caso, além de se tratar
de crimes cuja pena é ínfima, de 3 (três) meses a 1 (um) ano – art. 195, caput, e art.
203, caput, ambos do CPM – que prescrevem isoladamente, de acordo com o art.
125, §3º do CPM. Por fim, determinou o Excelentíssimo Juiz da Justiça Militar
vista às partes, para fins do art. 427 do CPPM. (destaques no original e nossos.)
Contra esse ato, a DPU impetrou o presente writ. Em linhas gerais, a
impetração narra suposta violação aos primados da ampla defesa e do contraditório,
no que pertine ao indeferimento de oitiva de testemunha arrolada pela defesa, bem
como a decretação da revelia do Acusado, sem a fundamentação adequada.
No que concerne ao alegado abuso de poder ou ilegalidade, praticada
pela Autoridade Coatora, referente à decretação da revelia do Paciente, adiante-se
que o presente Remédio Heroico não merece amparo.
Como consabido, no processo penal, o não comparecimento do
Acusado não é hábil a proporcionar sanção processual ou punição, dado que os
“efeitos da revelia” não são similares aos do processo civil.
No processo civil, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil
(CPC), se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
5/8
A revelia, no processo penal, incide com muito menos vigor quando
comparada ao processo civil. No processo penal, não se cogita a imposição de pena
de confissão ao acusado revel. Ou seja, a revelia do réu não libera a acusação de
fazer prova sobre o que alega, sobretudo diante do primado da presunção da
inocência.
O legislador ordinário dispôs, no âmbito criminal, que o processo
seguirá sem a presença do réu que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Assim, a consequência da “revelia” no processo penal é a
desnecessidade de intimação do acusado para a prática dos demais atos processuais,
salvo no caso de intimação da sentença, sobretudo, condenatória, ocasião em que
prevalece a autodefesa. Logicamente, a defesa técnica continuará a ser devidamente
intimada de todos os atos processuais, sob pena de nulidade.
De valia destacar, por oportuno, decote da fundamentação do Juízo,
por ocasião da decretação da revelia do Acusado/Paciente:
[...] Decretou ainda a REVELIA do acusado, com fulcro nos arts. 412 e 292 do
CPPM, e o consequente prosseguimento da marcha processual, porque o réu não
compareceu, demonstrando total desinteresse no acompanhamento do seu caso,
além de se tratar de crimes cuja pena é ínfima, de 3 (três) meses a 1 (um) ano – art.
195, caput, e art. 203, caput, ambos do CPM – que prescrevem isoladamente, de
acordo com o art. 125, §3º do CPM. [...]
O espeque normativo que serviu para a decretação da revelia do
Paciente foi o seguinte:
Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
Revelia do acusado solto
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.
Da detida leitura dos mencionados artigos, é fácil se verificar que a
norma transcrita não exige a intimação por edital do acusado que esteve ciente do
processo, e, também, que se esgotem todas as vias ordinárias para a sua localização.
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
6/8
Em consulta ao caderno processual, depreende-se que foi ofertada ao
Paciente a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. As
condições aceitas pelo Acusado foram as seguintes (evento 32 da APM):
1) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização; 2)
não frequentar locais de prostituição, cassinos e jogos de azar (tavolagem); 3) não
mudar de habitação, sem prévio aviso à autoridade competente; 4) apresentar-se a
este juízo ou outro que lhe for designado mensalmente (do dia 1° ao dia 10); 5)
manter conduta honesta e lícita.
Ocorre que, durante o transcurso do período de suspensão condicional
do processo, o Acusado furtou-se de algumas apresentações mensais, mesmo sendo
na modalidade videoconferência (eventos 86, 100 e 109 da APM).
Assim, percebe-se a contumácia do Paciente em não comparecer
injustificadamente aos atos processuais, conduta que colimou na razoável decisão do
CPJ-Ex em decretar a sua revelia.
Importante consignar que, em virtude de consulta feita pelo Ministério
Público Militar, se constatou que o Acusado passou a responder a processo criminal
perante a Vara de Delitos de Roubo e de Extorsão, do Tribunal de Justiça do Estado
do Acre/AC (evento 132 da APM). Assim, aliado ao fato do descumprimento da
condição de apresentação mensal ao Juízo, o Parquet pugnou pela revogação do
benefício da suspensão condicional do processo do Sursitário (eventos 159, 199 e
200 da APM), retomando-se o processo no estado em que se encontrava.
De valia salientar que, conforme consta da denúncia recebida pelo Juiz
de Direito da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão do TJAC, não há deferimento de
pedido de prisão preventiva ou de outra constrição cautelar contra o Acusado,
relativo ao crime praticado naqueles autos (evento 148 da APM), encontrando-se
esta ação penal em fase final de instrução.
Em consulta ao Sistema Informatizado do TJAC, foram encontradas
duas ações penais em desfavor do Paciente. A primeira, de nº 0000026-
59.2021.8.01.0001, tramita na Vara de Delitos de Roubo e de Extorsão (a qual deu
ensejo à revogação do benefício do sursis processual), e, a segunda, de nº 0009781-
73.2022.8.01.0001, tramita na 3ª Vara Criminal e diz respeito a crime de trânsito, em
tese, praticado no dia 5/12/2022, com denúncia recebida em 3/3/2023. Não constam
dos referidos andamentos processuais a indicação de réu preso, sobretudo em datas
anteriores próximas à da decretação da revelia, em 21/3/2023, pelo CPJ-Ex.
Noutro giro, faz-se premente ressaltar que cessando o motivo que
causou a revelia, poderá o Conselho Permanente de Justiça rever a situação
processual do Acusado. Em outras palavras, a decretação do prosseguimento da
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
7/8
Ação Penal, sem a presença do Acusado, poderá ser revista a qualquer tempo, desde
que haja pedido nesse sentido.
Portanto, entendo não haver ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado
pelo presente writ quanto à decretação da revelia do Paciente pelo CPJ-Ex.
No que se refere ao segundo aspecto deste Remédio Heroico,
pertinente ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, de valia
destacar parte da fundamentação do Juízo, in verbis:
[...] Também restaram ausentes 2 (duas) testemunhas da Defesa, Matheus Henrique
de Souza da Silva e Ivarison Souza dos Santos, todos devidamente intimados.
[...] Por sua vez, a Defesa, ao considerar a possibilidade de ter havido algum
problema de conexão via celular, requereu ao Juízo o auxílio da Subseção
Judiciária de Rio Branco/AC para viabilizar a conexão em data futura, pois todos
são residentes na referida cidade. Após os debates, o CPJ-Ex, por unanimidade de
votos, decidiu INDEFERIR o pleito das partes, pois esta foi a segunda vez em que
as testemunhas deixaram de comparecer, além de serem civis, que certamente não
estavam presentes na data do fato.
Como consabido, o processo penal é instrumento de retrospeção, de
reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Em outras palavras, as
provas servem ao julgador como um meio para se reconstruir historicamente o fato
passado, o crime.
Na espécie, conforme consta dos autos, as testemunhas arroladas pela
defesa categorizam-se na figura das testemunhas indiretas, aquelas que nada
presenciaram, mas ouviram falar do fato ou depõem sobre fatos acessórios, é a
denominada testemunha “de ouvir dizer” (hearsay testimony).
Nesse trilhar, o CPJ-Ex, diante da repetida ausência das testemunhas
indicadas pela defesa, em observância à duração razoável do processo, bem como
em consonância com o princípio da proibição da proteção deficiente estatal,
indeferiu nova marcação de audiência para que elas fossem inquiridas.
A fundamentação disposta pelo Juízo de origem encontra-se
condizente com a razoabilidade. A uma, entendeu o CPJ-Ex que as testemunhas, por
serem indiretas, em nada contribuiriam para a formação do livre convencimento dos
julgadores. A
duas,
no
dia
7/2/2023,
as
testemunhas
se
ausentaram
injustificadamente da Sessão de Julgamento, sob o pretexto de atraso da audiência.
A três, estava-se diante da segunda oportunidade de suas inquirições e quedaram-se
novamente ausentes.
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 13:58
:: 40001351656 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8fcc7a61fa8277c84...
8/8
Com efeito, o Juízo coator, ao indeferir novo pedido para remarcação
de nova sessão do Conselho Permanente, atuou com denodo, sobretudo porque,
diante do caso concreto, o testemunho indireto não se revestiria da segurança
necessária para demonstrar a inclusão ou a exclusão de quaisquer dos elementos
constitutivos do crime, em tese, praticado pelo Paciente.
A dispensa do testemunho indireto, no presente caso, é reforçada pelo
fato de estar iminente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com
enfoque na proibição da proteção deficiente estatal.
Na situação, o juízo ponderou, de um lado, o poder de influência da
prova testemunhal, e, de outro, a duração razoável do processo e a proibição da
proteção deficiente, não tendo incorrido em ilegalidade ou em abuso de poder no ato
de indeferimento de nova remarcação de sessão de julgamento para a inquirição das
testemunhas indicadas pela defesa.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas
corpus e de denegar a ordem, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351656v5 e
do código CRC bf224c61.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 20/6/2023, às 20:34:35
7000257-10.2023.7.00.0000
40001351656 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR